Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO VERBAL DEMOLITÓRIA. AUSENTE PERIGO DE DANO. DUVIDOSA TITULARIDADE DA POSSE DO IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. PONTE ALTA NORTE DO GAMA. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
1. Eventual aviso verbal de demolição, desacompanhado de intimação demolitória formalizada, não se reveste de suficiente potencialidade lesiva, visto não concretizar ameaça real e efetiva ao exercício da posse exercida pelo agravante.
2. A inexistência de registro da respectiva atividade fiscalizatória, nos assentamentos da Administração Pública, corrobora não se revestir a intimação verbal demolitória da seriedade necessária à condução de efetivo processo demolitório. Ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A intimação demolitória é sanção aplicável no caso de obra/edificação não passível de regularização, sendo assegurado o contraditório administrativo prévio ao cumprimento de ordem de demolição, com a notificação formal do infrator (artigos 136 e 137, II e IV, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, Lei Distrital no 6.138/2018).
4. O artigo 133, § 4o do COE dispensa a notificação prévia do infrator e admite a demolição imediata da obra/edificação cuja regularização é vedada, quando esta qualificar-se como em etapa inicial ou em desenvolvimento.
5. Além de controversa a titularidade da posse do agravante sobre o imóvel objeto da intimação demolitória, também é discutível a possibilidade de regularização da área, inserida em Zona Rural de Uso Controlado e em Área de Proteção de Manancial (APM – Olho d’água), com severas restrições, inclusive proibição, de loteamento do solo (artigos 83 e 97, IV, do PDOT).
6. O cotejo dos documentos até então carreados aos autos não confere probabilidade do direito afirmado pelo agravante, nem revela perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC).
7. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.